Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-81.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1021556-81.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[VALDENIR DE OLIVEIRA - CPF: 003.047.831-61 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), VALDENIR DE OLIVEIRA - CPF: 003.047.831-61 (EMBARGANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DESPROVIDOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTERPRETAÇÃO DO § 4º DO ART. 25 DA LEI 9.605/98 À LUZ DA PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.036 DO STJ CONSIDERADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária, mantendo a sentença que declarou a nulidade de termo de apreensão ambiental e determinou a restituição de bens móveis ao proprietário, terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas são: i) se o acórdão foi omisso quanto ao § 4º do art. 25 da Lei 9.605/98 e ao Tema Repetitivo 1.036 do STJ; ii) se houve omissão quanto ao art. 72, IV, da mesma lei, e à natureza jurídica dos bens como instrumentos diretos da infração ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado expressamente reconheceu a aplicabilidade do Tema 1.036 do STJ e do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/98, realizando, no entanto, interpretação sistemática da norma com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a boa-fé do proprietário e a ausência de processo administrativo ou auto de infração em seu nome.

4. Ainda que não mencionados expressamente, os fundamentos do art. 72, IV, da Lei 9.605/98 foram implicitamente considerados na análise da legalidade da apreensão, à luz dos princípios constitucionais aplicáveis.
5. A natureza dos bens como instrumentos da infração foi abordada no acórdão, que reconheceu sua utilização no momento da fiscalização, mas afastou a sanção da apreensão definitiva com base na ausência de má-fé e reincidência do proprietário.

6. Os aclaratórios pretendem rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual são inadequados, inexistindo vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão. 2. A aplicação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/98 e do Tema 1.036 do STJ pode ser temperada por princípios constitucionais, a depender das circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei 9.605/98, arts. 25, § 4º, e 72, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do v. acórdão proferido na Apelação Cível nº 1021556-81.2021.8.11.0015, em que esta
Câmara de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência
, movida por
VALDENIR DE OLIVEIRA.

Nas razões apresentadas em ID. 297338889, o
Parquet
alega a existência de omissões relevantes no acórdão, capazes de obstar a formação válida do juízo de admissibilidade recursal e comprometer o controle de legalidade pelas instâncias superiores.

Aduz, em síntese, que o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos jurídicos centrais invocados nas razões recursais do Estado, especialmente: i) a ausência de manifestação expressa sobre o § 4º do art. 25 da Lei nº 9.605/98 e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.036/STJ; ii) omissão quanto ao art. 72, inc. IV, da Lei nº 9.605/98, que prevê a apreensão como sanção autônoma, de natureza objetiva; iii) omissão quanto a análise da natureza jurídica dos bens apreendidos como instrumentos diretos da infração ambiental, comprometendo a correta aplicação do precedente do STJ (REsp 1.471.734/MG).

Assim, requer a integração do julgado para suprir as omissões apontadas, com expressa manifestação sobre os dispositivos legais e jurisprudenciais citados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso especial ou extraordinário. Em caráter subsidiário, pleiteia sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão e denegar a restituição dos bens apreendidos.

Apresentadas contrarrazões pelo embargado, nas quais se sustenta a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, asseverando que os pontos suscitados já foram objeto de apreciação ou não foram oportunamente ventilados pelo Estado em apelação, além de defender que a pretensão do Ministério Público consiste em mera rediscussão do mérito, hipótese vedada nos embargos de declaração. (ID. 299800851)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE BENS MÓVEIS PELA AUTORIDADE AMBIENTAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AUTO DE INFRAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE AFASTADA. NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DOS BENS DETERMINADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA ESCALONADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A presente ação foi ajuizada visando à declaração de nulidade do Termo de Apreensão n.º 21165213 e à liberação de dois maquinários (trator Komatsu D65 e escavadeira John Deere 210G), sob o argumento de ser terceiro de boa-fé e não ter participado da prática da infração ambiental. Os bens estavam locados a terceiro no momento da apreensão realizada pela SEMA/MT. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição dos bens.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se o juízo de origem é absolutamente incompetente por suposta competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, à luz da Resolução TJMT/OE nº 02/2019; (ii) analisar a legalidade da apreensão e da retenção prolongada dos bens pertencentes a terceiro de boa-fé; (iii) avaliar a correção da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução TJMT/OE nº 02/2019 restringe-se à Comarca de Cuiabá, inexistindo previsão normativa de extensão à Comarca de Sinop, onde não há vara ambiental especializada. Assim, não há incompetência do juízo de origem.
4. A apreensão dos bens, embora legal em tese, revela-se desproporcional e abusiva quando não acompanhada de processo administrativo regular e lavratura de auto de infração em nome do proprietário dos bens, impossibilitado de exercer ampla defesa.

5. Demonstrada a propriedade dos maquinários e sua cessão a terceiro por contrato de locação, sem comprovação de má-fé ou reincidência, deve-se afastar a penalidade de apreensão definitiva, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A fixação de honorários observou o critério escalonado do art. 85, § 5º do CPC, não havendo excesso ou ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. Não há incompetência absoluta do juízo de origem quando inexistente vara especializada na comarca em que tramitou a ação. 2. É abusiva a apreensão e retenção de bens de terceiro de boa-fé, sem instauração de processo administrativo ou auto de infração. 3. A fixação de honorários advocatícios deve respeitar o critério escalonado previsto no art. 85, § 5º, do CPC, sendo válida sua adoção quando observados os limites legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incisos XXII, LIV, LV; 170; Lei 9.605/98, art. 25; Decreto 6.514/2008, art. 3º, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.036; TJ-MT, AC 1000323-61.2021.8.11.0101; TJ-MT, AI 1024764-84.2022.8.11.0000.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à admissibilidade processual
, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente, em consonância com o prazo previsto no art. 1.023 do CPC, contado em dobro em razão da atuação do Ministério Público, consoante art. 180 do mesmo diploma legal.

Quanto à
legitimidade
, o Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, possui legitimidade para opor embargos de declaração, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

No mais, é cediço que para o acolhimento dos Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma
das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC
, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto,
não se vislumbra
nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, tratando-se de recurso que visa, tão somente, o
revolvimento das teses já debatidas
por ocasião do recurso de apelação.

O embargante sustenta que o acórdão foi
omisso
ao não se manifestar
expressamente
sobre o
§ 4º do art. 25 da Lei nº 9.605/98
, cuja interpretação vinculante firmada no
Tema Repetitivo 1.036/STJ
estabelece que
“a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Inicialmente, cumpre destacar que o acórdão embargado, ao analisar a controvérsia,
fez expressa menção ao Tema 1.036 do STJ
, conforme se verifica do seguinte trecho:

“Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: ‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’.”

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à existência do precedente vinculante. O
acórdão reconheceu expressamente a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.036
, mas entendeu que sua
aplicação
ao caso concreto
deveria ser temperada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, considerando as
peculiaridades fáticas da demanda.

Com efeito, o acórdão embargado não negou vigência ao § 4º do art. 25 da Lei nº 9.605/98, tampouco deixou de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.036 do STJ. Ao contrário, reconheceu sua existência e aplicabilidade, mas entendeu que, no caso concreto, a interpretação da norma
deveria ser realizada à luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade
, considerando que o proprietário dos bens apreendidos
era terceiro de boa-fé
, que
não teve participação na prática da infração ambiental.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

“Não obstante, me filio ao entendimento de que a interpretação da referida norma para que possa coadunar-se com a ordem constitucional, deve-se dar à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse aspecto, apesar da apreensão dos bens ser medida autorizada pela legislação, a sua manutenção, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso, na espécie, é de todo impertinente, não havendo motivos que justifiquem a manutenção do bem apreendido por tempo indeterminado.”

Assim, o acórdão
não incorreu em omissão
quanto ao § 4º do art. 25 da Lei nº 9.605/98 e ao Tema 1.036 do STJ, mas apenas
realizou uma interpretação sistemática da norma
, à luz dos princípios constitucionais aplicáveis ao caso concreto.

O Ministério Público aponta, ainda, a existência de omissão quanto ao art. 72, inciso IV, da Lei n.º 9.605/98, que prevê a apreensão como sanção autônoma de natureza objetiva, independentemente da titularidade ou destinação exclusiva do bem à prática ilícita.

Contudo, verifica-se dos autos que o acórdão enfrentou a temática da legalidade da apreensão
, à luz do art. 25 da Lei n.º 9.605/98 e do Decreto 6.514/2008
, os quais, em seu conjunto, disciplinam o poder-dever da Administração de proceder à apreensão de bens utilizados em infração ambiental. Todavia, firmou-se o entendimento de que tal medida, embora prevista em lei, não pode ser aplicada de forma dissociada dos princípios constitucionais e dos parâmetros de proporcionalidade.

Nesse sentido, o acórdão consignou:

“Com efeito, a perda da propriedade de um bem que eventualmente possa ter sido utilizado na prática de infração ambiental, sem que haja reincidência e indícios de que venha a ser novamente utilizado para infringir a legislação ambiental, parece-me desproporcional à ofensa ao bem jurídico protegido.”

A ausência de menção literal ao art. 72, IV, não caracteriza omissão relevante à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC, uma vez que a matéria foi implicitamente enfrentada pelo julgado, ao reconhecer a possibilidade legal da apreensão, mas afastar sua manutenção no caso concreto por
não se verificar os pressupostos de razoabilidade e necessidade
. A fundamentação adotada se mostrou suficiente para a
compreensão da controvérsia e do caminho lógico percorrido para a solução da lide
.

Por fim, o embargante alega que o acórdão foi
omisso quanto à natureza jurídica dos bens apreendidos como instrumentos diretos da infração ambiental
, na medida em que estavam em uso no local da infração no momento da fiscalização.

Contudo, essa
questão também foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado
, que reconheceu expressamente que os bens apreendidos
estavam sendo utilizados no momento da fiscalização ambiental:

“Os bens foram apreendidos em imóvel rural, no curso de fiscalização ambiental, enquanto estavam sob a posse de terceiro, que os utilizava por meio de contrato de locação.”

Ademais, o acórdão consignou que a apreensão dos bens, embora legal em tese,
revelava-se desproporcional e abusiva no caso concreto
, considerando que o
proprietário dos bens era terceiro de boa-fé
, que não teve participação na prática da infração ambiental:

“No caso em comento, constata-se que os bens apreendidos pertencem ao autor da ação, conforme comprovado nos autos por meio dos documentos de aquisição de ID. 210776682 e, após, a posse direta dos bens foi transferida mediante contrato de locação a terceiro (ID. 210776684). Consta ainda que a apreensão foi realizada em nome de terceiro, sem que tenha sido instaurado o processo administrativo ou lavrado auto de infração em nome do ora Apelado, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre má-fé, conluio, ou reiterada utilização dos bens para prática de ilícito ambiental.”

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à natureza jurídica dos bens apreendidos como instrumentos diretos da infração ambiental, pois essa questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

Dessa forma, verifico que os presentes embargos de declaração tem como único objetivo a
rediscussão da matéria amplamente debatida
por ocasião do julgamento do mérito do agravo, o que não se mostra cabível.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
, por si só, o manejo dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025